Tribunal: TJDFT
Processo: 0725082-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE DOENÇA EMERGENCIAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora, contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar à ré à obrigação de fazer; reconhecer a sua responsabilidade quanto aos danos materiais, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura da operadora do plano de saúde para o fornecimento de oxigênio em residência e, de conseguinte, determinar se é cabível a indenização por danos morais, em caso de recusa de cobertura de tratamento de emergia e (ii) fixar o valor da indenização, caso caracterizada a responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se aplica o CDC à relação jurídica em exame, porque se trata de plano de saúde administrado poro entidade denominada autogestão, regido, portanto, pelas disposições do Código Civil. Súmula 608 do STJ.
4. A negativa de cobertura de oxigenoterapia, em domicílio, constitui descumprimento contratual, pois não cumpre o objetivo do plano de saúde que é a manutenção da saúde da beneficiária, sendo inaceitável exigir que se locomova diariamente clínica de fisioterapia a fim de submeter a tratamento, com o risco de agravar o seu quadro de saúde, pois portadora de doença cardíaca e baixa oxigenação.
5. O descumprimento contratual ultrapassa na espécie, o plano de mero aborrecimento, violando a dignidade da pessoa, o direito constitucional à saúde e, portanto, direito da personalidade, consubstanciada na perda da higidez psíquica e física, de que é consequência a dor, a aflição e a expectativa negativa de vir a piorar o quadro.
6. Afigura-se, assim, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil aquiliana, quais sejam a conduta culposa, na modalidade de negligência, além do dano moral e do nexo causal entre um e outro, na forma do art. 186 e 927, ambos do CC.
7. Atento ao pedido da apelante para condenação, é razoável a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra adequado, guardando correlação com os critérios norteadores de arbitramento judicial para esse tipo de indenização, inclusive, estabelecidos nesta Turma Cível. 7.1. A quantia fixada atende, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela apelada, sem provocar o seu enriquecimento sem causa, razão pela qual se impõe o parcial provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A conduta do plano de saúde que restringe o tratamento domiciliar viola não só o contrato, mas a Lei Civil e a Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada ilícita " “2. Causa dano moral a recusa injustificada de cobertura de oxigenoterapia em domicílio, porque ao impor o deslocamento à clínica diariamente, avilta a dignidade da pessoa, a par de malferir a higidez física e psicológica da beneficiária, de que é consequência a dor e aflição, ultrapassando, portanto, o plano do mero aborrecimento.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12, V, "c", 35-C, I e II. Código Civil (CC), arts. 186 e 927. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11o. Súmula no 597 do STJ. Súmula no 608 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.963.305/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022,